Tribunal: TJPA
Processo: 0835756-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835756-79.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMILIA MOREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Agravo Interno na Apelação Cível
E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTAÇÃO DATADO DE 1997. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA EM 2019. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na REMESSA NECESSÁRIA e Apelação Cível
interposta por
Emília Moreira da Costa
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16567477), lavrada nos seguintes termos, verbis”:

“...

No presente caso, o apelante almeja a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação intentada, alegando, entre outros pontos, a prescrição do fundo de direito, pois o ato administrativo questionado pela parte apelada remonta a 1º/04/1997 (id. 11525266, pág. 1).

Na hipótese sob análise, apesar de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser pacífica no sentido de entender que a progressão funcional se trata de questão que envolve prestação de trato sucessivo (Súmula nº 85 do STJ), importa ressaltar que, em se tratando de servidor já aposentado, é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Nesse sentido, já se manifestou o STJ, “verbis”:

...

No caso, verifico que a apelada sustenta que nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente da progressão funcional que se aperfeiçoou na sua aposentação, sendo, portanto, incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 1º/04/1997 e que o presente feito somente foi ajuizado em 03/07/2019, tem-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 1º/04/2002.

Assim, a sentença de primeiro grau merece ser reformada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Em sede de remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

Inverto o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade suspendo, em razão da apelada ser beneficiária da justiça gratuita (arts. 85, § 4º, III, c/c 98, § 3º, do CPC).

...”

Em suas razões (id n.º 17212318) aduz a recorrente que a decisão partiu de premissa equivocada, pois o que sustentou nas razões de apelação é que se aposentou como professora classe especial, referência IX, porém não está recebendo os valores concernente a essa classificação.

Nesse sentido, requereu o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id nº 18222079) argui o recorrido que há prescrição de fundo de direito, pois a pretensão da agravante visa a alteração do ato concessório da aposentadoria, não havendo falar, no caso, em prestação de trato sucessivo.

Salienta que a agravante recebe atualmente referência maior do que a está pleiteando no presente recurso e que, portanto, a decisão judicial será inócua.

Requereu o provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando a recorrente, em resumo, que não se aplicam ao caso concreto posto em discussão.

No caso, cuido que há prescrição de fundo de direito, tendo em vista que o ato administrativo que se questiona remonta ao ano de 1997 (ato de aposentação).

Se a ação judicial foi proposta em 2019 e o ato combatido é de 1997 torna-se evidente, principalmente porque a situação implica em ato de efeito concreto, que existe prescrição de fundo de direito, conforme entendimento consagrado no STJ e também nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA B. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebe-se os presentes embargos de declaração como agravo regimental.

2. Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea b do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato de governo local contestado em face de lei federal que teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo.

3.
A Corte de origem entendeu que o reconhecimento do direito pleiteado pela parte agravante implicaria em modificação do próprio ato de aposentadoria. Diante desse contexto, constata-se que o aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 356.246/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2 - O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

3 - Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.

5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.

(3181093, 3181093, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-11) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II – In casu, o apelante, servidor aposentado do Município de Belém, ajuizou uma Ação Ordinária pugnando pelo pagamento da progressão funcional temporal ou por antiguidade;

III – Outrossim, a causa de pedir se originou a partir da portaria de aposentadoria do apelante, ocorrida no dia 12 de julho de 2000, motivo pelo qual, o termo final do lustro prescricional corresponde à data de 12 de julho de 2005, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da referida portaria;

IV - A ação ordinária ajuizada pelo recorrente foi distribuída perante o Juízo Monocrático apenas no dia 24 de novembro de 2010, motivo pelo qual, o pleito do apelante efetivamente encontra-se prescrito, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(3694753, 3694753, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-24) (grifei)

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém (PA), 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024